Tribunal: TJDFT
Processo: 0727028-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso vertente, malgrado se reconheça o dissabor com a situação vivenciada, a Autora não logrou comprovar a ocorrência de situação que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento da vida em sociedade, capaz de configurar o dano moral.
2. Inexiste demonstração nos autos de que as dívidas lançadas em desfavor da Apelada tenham comprometido a subsistência dela e da família, ou que tenham causado a negativação indevida do nome da consumidora.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
4. Apelação conhecida e provida.